Tribunal: TJMT
Processo: 1007314-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007314-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), KAIQUE RIBEIRO MOREIRA - CPF: 043.238.671-82 (ADVOGADO), KAIQUE RIBEIRO MOREIRA - CPF: 043.238.671-82 (IMPETRANTE), JORGE PEDROSO - CPF: 362.224.701-06 (PACIENTE), MM JUIZ DE DIREITO DA 3o VARA DE ÁGUA BOA JEAN LOUIS MAIA DIAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE
E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA
–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
a sua
utilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes
e foi preso em flagrante na posse de expressiva quantidade de entorpecente
, a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

3
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
, bem como as suas condições pessoais,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Kaique
Ribeiro Moreira
em favor de
Jorge Pedroso
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 9 de março de 2022, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por ter sido localizado na sua residência três porções de maconha que pesaram aproximadamente 642g (seiscentos e quarenta e dois gramas), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada na audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000596-52.2022.8.11.0021, que redundou na instauração do Inquérito Policial n. 1000885-82.2022.8.11.0021.

Depreende-se, ainda, que a localização do estupefaciente se deu em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos do
PBACrim
1000497-82.2022.8.11.0021, cuja representação foi formulada pela Polícia Judiciária Civil com a finalidade de investigar a prática de crime de tráfico de drogas e a possível existência de uma associação criminosa naquela região.

Sustenta o impetrante que, embora não seja o momento de ent
r
ar no mérito, a
versão que imputa a traficância ao paciente não ficou evidente, destacando que em seu interrogatório
ele
disse que a droga era de Letícia, sua mulher, cuja versão foi confirmada por
ela
, que tem dois filhos, está grávida e “
tem problemas com drogas e depressão, necessitando de seu convivente
”.

Afirma que a autoridade acoimada de coatora determinou a prisão preventiva do paciente em decisão carente de fundamentação idônea, eis que se reportou a conceitos jurídicos indeterminados e não apontou os elementos concretos autorizadores da sua decretação para a garantia da ordem púbica;
esclarecendo
, ademais, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; bem como, que
não ficou evidenciada a impossibilidade de substituição da medida extrema por cautelares alternativas, violando o Pacto de São José da Costa Rica e o princípio constitucional da não culpabilidade, tornando a prisão ilegal nos termos do art. 315, §2o, I, III e art. 564, V, do Código de Processo Penal.

Registra que as fundamentações
lançadas pelo juízo de primeiro grau
“
não comprovam a periculosidade do paciente, não há dados concretos, mas apenas presunções, meras ilações, decisão genérica não comprovando no presente caso a real necessidade
” da
sua
prisão
cautelar.

Assevera que o paciente “
tem apenas uma condenação transitada em julgado, já cumprida,
sendo absolvido
nos autos 1001595-39.2021.8.11.0021 (autuação 26/05/2021), 0003711-06.2019.8.11.0021 (autuação 01/08/2019).
”

Aduz que a reincidência do paciente é genérica (tráfico privilegiado) e
o próprio juízo
de primeiro grau
destacou que ele cumpriu integralmente
sua
pena em 12 de julho de 2018, além de não haver contemporaneidade com a sua prisão preventiva já que o fato anterior ocorreu em 24 de fevereiro de 2013, portanto há quase dez anos.

Ressaltou
que nos autos do
Habeas Corpus
n. 1004452-87.2022.8.11.0000, em trâmite na Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, foi concedida a ordem a outro acusado que também estava sendo investigado na mesma operação que culminou com a decretação da busca a apreensão na residência do paciente, cuja situação é semelhante, acrescentando, outrossim, que naquele julgamento foi reconhecida a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória reprochada com a imposição de medidas cautelares diversas àquele
favorecido
.

Consigna que o Tribunal de Justiça não pode inovar na fundamentação e apresenta como precedente uma decisão “
em que o Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a decisão do a 3a Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC 616996 MG, (2020/0259514-5), ilegal por ausência de fundamentação a gravidade abstrata do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como em argumentos genéricos idônea

(voto integral anexo
“
distinguishing
)
”.

Forte nas razões acima consignadas
pleit
eia
, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, “
pela
DECISÃO NULA DO JUÍZO SINGULAR
, pelo emprego de conceitos jurídicos indeterminados sem explicar a ocorrência no caso concreto e invocando motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, tornando-se a prisão ilegal, conforme art. 315, §2o, I, III e art. 564, V do CPP, sendo necessária a expedição da ordem de habeas corpus, nos termos do art. 648
, I do Código de Processo Penal,
ou
subsidiariamente
pela concessão das cautelares diversas da prisão, para aguardar o julgamento do mérito em liberdade, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente
JORGE PEDROSO
”.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
125297182
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
126278695
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

128450167
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que
a tese da negativa de autoria do tráfico de drogas, ao argumento de
que

a mulher d
o paciente

assumiu a propriedade da droga e eximiu de culpa o marido
,
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que
, em decorrência do
entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente
não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
uma vez
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal,
bastando,
para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de
autoria,
o que estão devidamente demonstrados
nestes autos,
conforme se infere deste
s
trecho
s
da decisão impugnada:

[...]

Em suma, consta nos autos que, a equipe policial ao dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão de n. 1000497-82.2022.8.11.0021, realizaram o cerco ao imóvel do autuado, sendo verbalizado para que ele abrisse aporta, porém diante da negativa foi necessário o arrombamento. Durante a busca e apreensão na residência do flagrado foi localizado 01 (uma) porção de substância análoga a maconha num sofá que estava na área externa do imóvel, bem como 02 (duas) porções de uma substância esverdeada aparentando ser maconha, pesando aproximadamente 642g (seiscentos e quarenta e duas gramas), as quais estavam localizadas dentro de um galão preto cortado, enrolado numa camiseta gola polo verde, em meio as latinhas de cerveja que ficava numa casinha aos fundos do quintal. Ainda no imóvel, localizamos a quantia de R$ 1.220,00 (mil e duzentos e vinte reais) que estava localizado na carteira do autuado, provavelmente oriundo da prática do tráfico de drogas. Na oportunidade, foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares dentro do imóvel para posterior investigação.

Ao ser interrogado,
JORGE PEDROSO
relatou apenas que a droga apreendida em sua residência não é sua, e sim de sua companheira. Adiante, narrou que dinheiro que estava em sua carteira é proveniente do pagamento da cerâmica de tijolo. Após, nada mais disse.

[...]

Ao analisar aos autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do delito supramencionado, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência, bem como pelo termo de exibição e apreensão. [...]

N
egrito
no original

De outro prisma, no
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decisão

que
converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito
jud
icial
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da

sua
custódia provisória
:

a garantia da ordem pública,
justificando que
ele
é
reincidente específico
, bem como em razão da grande quantidade de droga apreendida
.

A
propósito
, eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...]

No dia 09 de março de 2022, em sala de audiência por meio de videoconferência via sistema
“
Teams
”
sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Jean Louis Maia Dias.

Nos termos da Resolução n° 357/2020 e Resolução 213, ambas do CNJ, com fundamento no artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 678, de 06 de novembro de 1992, o
MM. Juiz de Direito Jean Louis Maia Dias
declarou aberta a presente
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, com a apresentação do autuado que teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu Defensor.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM. Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
), vinculadas à análise das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

Em seguida o MM. Juiz de Direito concedeu a palavra ao
MINISTÉRIO PÚBLICO
para manifestar quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, o qual se manifestou pela homologação do APF, bem como pela conversão em prisão preventiva ante a reincidência do autuado.

Concedeu-se a palavra a
DEFESA
, que se manifestou pela homologação do APF e concessão de liberdade provisória sem fiança.

Em seguida, o MM. Juiz de Direito passou a proferir a decisão abaixo transcrita:

“Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de
JORGE PEDROSO,

ocorrida na data de 09/03/2022, pela prática, em tese, da infração penal prevista no 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Em suma, consta nos autos que, a equipe policial ao dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão de n. 1000497-82.2022.8.11.0021, realizaram o cerco ao imóvel do autuado, sendo verbalizado para que ele abrisse aporta, porém diante da negativa foi necessário o arrombamento. Durante a busca e apreensão na residência do flagrado foi localizado 01 (uma) porção de substância análoga a maconha num sofá que estava na área externa do imóvel, bem como 02 (duas) porções de uma substância esverdeada aparentando ser maconha, pesando aproximadamente 642g (seiscentos e quarenta e duas gramas), as quais estavam localizadas dentro de um galão preto cortado, enrolado numa camiseta gola polo verde, em meio as latinhas de cerveja que ficava numa casinha aos fundos do quintal. Ainda no imóvel, localizamos a quantia de R$ 1.220,00 (mil e duzentos e vinte reais) que estava localizado na carteira do autuado, provavelmente oriundo da prática do tráfico de drogas. Na oportunidade, foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares dentro do imóve
l para posterior investigação.

Ao ser interrogado,
JORGE PEDROSO
relatou apenas que a droga apreendida em sua residência não é sua, e sim de sua companheira. Adiante, narrou que dinheiro que estava em sua carteira é proveniente do pagamento da cerâmica de tijolo. Após, nada mais disse.

É o sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do autuado, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser
HOMOLOGADO.

O custodiado, por ora, encontra-se preso por força de prisão em flagrante. Por isso, passo a análise da manutenção da custódia.

Os requisitos para decretação da prisão preventiva estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Junto a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Ao analisar aos autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do delito supramencionado, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência, bem como pelo termo de exibição e apreensão.

Ademais,
constata-se que o autuado é reincidente
, pois possui executivo de pena distribuído nesta Comarca de Água Boa/MT sob o
n.0000135-78.2014.8.11.0021
, no qual apesar de ter sido declarada extinta a sua punibilidade em 26/07/2021 pelo integral cumprimento da pena, ainda não cessou seu estado de reincidência, pois o término da pena se deu em 12/07/2018, portanto, não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos desde o cumprimento ou extinção da pena do autuado na respectiva execução penal. Assim, com fulcro no art. 63 c/c art. 64, I, ambos do CP, ainda prevalecem os efeitos da reincidência para o custodiado.

Nesta senda, preleciona o art. 310, §2o, que a reincidência é fundamento para denegar a liberdade provisória, vejamos:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

[...] § 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

Outrossim, denoto que na ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do custodiado, o mesmo foi preso na posse de aproximadamente 642g (seiscentos e quarenta e duas gramas) de maconha, dividida em dois tabletes, também
apreendeu-se
o valor de R$ 1220,00 (mil duzentos e vinte reais) e 01 (um) aparelho celular. Portanto, a apreensão das substâncias entorpecentes na residência do autuado só comprovou o que foi acostado na representação elaborada pela autoridade policial.

À vista disso, ante a gravidade em concreto do delito de tráfico de drogas (pela quantidade de substância entorpecente apreendida) a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida impositiva, para a garantia da ordem pública, bem como a fim de se promover o acautelamento social.

Ainda, acentuo que medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes ao caso, tendo em vista que o custodiado é reincidente na prática do crime específico de tráfico de drogas, o que demonstra sua reiteração criminosa no mencionado delito, ao passo que continuou praticando a traficância na pequena cidade de Cocalinho/MT. Logo, se colocado em liberdade, certamente descumpriria as medidas cautelares diversas da prisão e voltaria a delinquir.

Em arremate, encontra-se preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o crime imputado ao autuado prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DE
JORGE PEDROSO
, já que presentes os requisitos previstos no art. 310, §2o e art. 312 c/c art. 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE
mandado de prisão contra o autuado.

[...]
(Auto de Prisão em Flagrante n.
1000596-52.2022.8.11.0021
, ID
79112150
).

V
erifica-se
, pois,
que o paciente
tem
condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas
,
cujo fato se deu em 24 de fevereiro de 2013 e a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena em 12 de julho de 2018
.

A
liás, a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Por outro viés,
malgrado a ausência de contemporaneidade do fato que ensejou a condenação do paciente, visto que
o crime foi
praticado há
quase
de
dez
anos, não se pode descurar que
ele
terminou de cumprir sua pena há menos de
quatro anos,
isso
sem contar que esse não foi o único fundamento de que se valeu o magistrado para a decretação da sua prisão preventiva.

Isso porque,
conforme consta
na decisão impugnada
, houve a apreensão
na residência
do paciente de
três porções
de substância análoga à maconha, pesando
642g (seiscentos e quarenta e duas gramas)
.

E,
a
cerca da apreensão de quantidade e variedade expressivas de estupefacientes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos
.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte,
embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante da sua reiteração delitiva
e da expressiva quantidade de entorpecente
apreendido
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva e foi preso em flagrante com grande quantidade de droga, circunstância que revela a sua periculosidade.

Diante disso
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado pelo paciente e

suas
condições pessoais
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Além do mais
, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Por derradeiro, em relação a tese de que a situação do paciente é semelhante ao do caso julgado no

Habeas Corpus
n. 1004452-87.2022.8.11.0000, em trâmite na Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, no qual
foi reconhecida a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória,

é imperativo registrar que
embora

o outro acusado tenha sido preso e investigado na mesma operação que culminou com a decretação da busca a apreensão na residência do paciente, os fatos são diversos e foram apurados em inquéritos separados. Da mesma forma, a decisão que decretou a prisão do ora paciente se valeu de elementos concretos extraídos do respectivo inquérito policial, tal como a
quantidade da droga, bem como das condições pessoais do favorecido, que é reincidente em delito de tráfico de drogas. Assim, não há como estender a decisão prolatada no
Habeas Corpus
n. 1004452-87.2022.8.11.0000 ao paciente desta ação, por não estar consubstanciada a hipótese do art. 580 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jorge Pedroso
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022